Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-38.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001825-38.2014.8.14.0061

APELANTE: LEANDRO DE ASSIS SANTOS DA COSTA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame não tem direito subjetivo líquido e certo a nomeação e posse no cargo, mas sim mera expectativa de direito, que se convalida em direito caso comprovada a existência de preterição na ordem de classificação dos aprovados, o que não ocorreu na espécie, onde o apelante

ficou na 2.ª colocação do concurso público realizado pela Universidade do Estado do Pará - UEPA, para o cargo de Professor Auxiliar de Políticas Públicas/Assistência à Saúde da Criança e Mulher, com lotação no DENC, mas foi ofertada apenas uma única vaga no Certame, e a contratação de professores substituto em caráter temporário, por si só, não evidencia a preterição quando não há comprovação da existência de cargo vago disponível a ser preenchido e ato arbitrário e imotivado da Administração no preenchimento,
razão pela qual, há necessidade de dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves, em conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

30ª Sessão de Plenário Virtual, realizada no período de 23.08.2021 á 30.08.2021, e Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por

LEANDRO DE ASSIS SANTOS DA COSTA

contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou em desfavor do Magnifico REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, que
julgou improcedente o pedido de nomeação e posse no
cargo de
Professor Auxiliar de Políticas Públicas/Assistência à Saúde da Criança e Mulher, com lotação no

DENC
,
onde obteve a 2.ª
colocação e foi ofertada apenas 01 vaga.

A apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que o concurso público em questão se encontrava em plena vigência quando houve a contratação de 11 professores temporários, tendo em vista a homologação final ocorrida em 08.03.2013, e teria sido, no mínimo 01, para o cargo pretendido pelo apelante, portanto, teria realizado contratação temporária precária no prazo de vigência do Certame.

Defende que o argumento de que o concurso foi para cargo efetivo, que seria situação diversa da situação dos contratados, pois exige a criação de cargo por lei, não poderia ser acolhido por força do disposto no art. 37, incisos I, II, III e X, da CF, além dos dispositivos equivalentes da Constituição Estadual, que estabelecem como regra o provimento de cargo público por concurso e somente excepcionalmente a contratação de temporários, mas a administração estaria fazendo da regra a exceção com a contratação de temporários e renovação dos contratos existentes.

Afirma que a Lei Complementar n.º 07/91, não teria previsão de que o Poder Público estria autorizada a contratação temporária por inexistência de cargo vago e que a vacância do cargo não seria condição para nomeação e posse de docente aprovado e concurso público, mas sim condição excepcional para que posa haver contratação temporária.

Invoca ainda em seu favor o disposto no art. 43 da Lei n.º 6.839/06, para afirmar que a vacância do cargo não é condição para a nomeação de docente, mas sim condição excepcional para a contratação temporária, e afirma que a vacância do cargo não é condição excepcional para a nomeação de docente aprovado em concurso, mas sim condição excepcional para que possa haver a contratação temporária.

Conclui assim que para que haja a possibilidade de contratação de professor temporário é necessário que haja cargo efetivo temporário vago.

Diz assim que a própria contratação de servidores temporários substituto comprovaria a existência de cargo de efetivo vago, pois a contratação de temporário substituto, por lei, depende da existência de cargo anteriormente vago.

Impugna os demais fundamentos da sentença recorrida e argumenta que diante da contratação de professores temporários há prova da preterição sofrida, o que evidenciaria a existência de direito líquido e certo do impetrante/apelante.

Requer assim que o apelo seja conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida, com a concessão da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-2192910 - Pág. 01/07.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho opinando pelo conhecimento e provimento da apelação no sentido de reconhecer o direito líquido e certo do impetrante.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Be
lém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relat

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que o próprio apelante admite que no concurso público em questão foi ofertada
01 vaga para o
cargo de
Professor Auxiliar de Políticas Públicas/Assistência à Saúde da Criança e Mulher, com lotação no DENC
, da Universidade do Estado do Pará – UEPA, e que
obteve a 2.ª colocação, ou seja: o apelante obteve classificação fora do número de vagas ofertadas no Certame, por conseguinte,
não tem direito subjetivo a nomeação e posse no cargo, mas sim mera expectativa de direito, que somente se convalida em direito subjetivo caso comprovado o surgimento de novas vagas e existência de preterição.

Analisando as provas existentes nos autos, entendo que
não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois não consta dos autos elementos probantes suficientes da existência de cargo vago disponível para a realização da nomeação e posse do apelante, na forma requerida na inicial do
Writ.
Vejamos:

A autoridade impetrada argui nas informações que o concurso realizado pelo impetrante diz respeito a cargo de Magistério de Nível Superior do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS, onde foi disponibilizada apenas uma vaga, para lotação em Tucuruí, e que o primeiro colocado Sr. Benedito do Carmo Gomes Cantão foi devidamente nomeado e empossado no cargo disponibilizado, na forma do edital do Certame, e posteriormente promoveu processo seletivo simplificado, para a contratação de professores temporários, que não são da carreira efetiva, e por conseguinte, o apelante/impetrante não poderia ser convocado para aquelas vagas disponibilizadas por se tratar de vínculo distinto, pois afirma que a contratação temporária não enseja direito ou conflito ao cargo público efetivo.

Realmente a contratação temporária, ainda que realizada para professor substituto da UEPA, não deixa de ter caráter temporário e eventual e não induz necessária existência de cargo efetivo disponível a ser preenchido, pois como o próprio apelante admite, é realizada para atender a situação temporária e excepcional da administração, e não se confunde com o vínculo jurídico de caráter efetivo, para o qual o apelante prestou o concurso público, portanto, há processos seletivos distintos, para cargos que não se confundem, pois um de caráter efetivo e outro temporário.

Daí porque, a existência de contratação temporária de professores, por si só, não é hábil a comprovar a existência de cargo efetivo vago criado por lei e disponível para o preenchimento pelo apelante, para evidenciar a existência de ato arbitrário e imotivado da autoridade impetrada, pois não havendo cargo criado por lei a ser preenchido, em tese, não pode nomear e empossar candidatos além do número dos cargos disponíveis.

Assim, caberia ao impetrante comprovar a existência de cargo efetivo disponível,
o que não ocorreu na espécie, pois todos os elementos existentes indicam que havia apenas uma vaga disponível a ser preenchida, na

forma do edital inicial.

Importa salientar que os cargos públicos são criados por lei após regular dotação orçamentaria para tal finalidade.

O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a contratação temporária, por si só, não é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e imotivada, face a necessidade de comprovação da existência de cargo efetivo vago e que não houve preenchimento, por ato arbitrário e imotivado da administração,
in verbis:

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1.
No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente
, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii)
a existência de cargos vagos
. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido.”

(Rcl 29862 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos
. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. II – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da ausência de comprovação da alegada lesão e da indisponibilidade financeira para o cumprimento das decisões. III – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação. Precedente. IV –
A contratação precária mediante terceirização de serviço configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital,
quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos
. Precedentes
. V – Não se configura preterição quando a Administração realiza nomeações em observância a decisões judiciais. Precedentes. VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(SS 5026 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 28-10-2015 PUBLIC 29-10-2015)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSÃO GERAL. RE 837.311/PI. TEMA 784. SUPOSTA CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Precedente submetido à sistemática da Repercussão Geral: RE 837.311 RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18.04.2016. 2. In casu, a agravante não logrou comprovar, por prova pré-constituída, que as funções licitadas por terceirização são as mesmas oferecidas em concurso público. A partir dos elementos trazidos aos autos, resta manifesta a distinção de atribuições entre o cargo para o qual a impetrante prestou concurso e as funções licitadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que desconfigura hipótese de preterição arbitrária e imotivada.
3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”.
(MS 33064 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(ARE 768267 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013)

Diante da inexistência de elementos probantes que indiquem a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, posto que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de cargo efetivo vago disponível para o seu preenchimento, não se cogita da existência de direito líquido e certo a nomeação e posse do apelante em cargo efetivo.

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. VIA MANDAMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SURGIMENTO DE VAGAS EFETIVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II -
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las
(v.g. AgRg no RMS 37.982/RO, 1ª T., Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJe de 20.08.2013; REsp 1.359.516/SP, 2ª T., Rel. Min. Mauro Campbell, DJe de 22.05.2013).

III -
A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos
.

IV -
Não há direito líquido e certo a ser amparado, haja vista a ausência de demonstração da existência de cargos efetivos vagos, bem como da alegada preterição da parte recorrente, sendo a dilação probatória providência vedada na via mandamental
.

V - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

VI - Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.

I -
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Minas Geais objetivando a nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

II -
É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las.
Nesse sentido: (AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017).

III - A
admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados, mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

IV -
São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos
. Neste sentido: (AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS n. 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017).

V -
Na hipótese em debate, não foi comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente
.

VI -
Ademais, não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente
.

VII -
Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

VIII - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não foi comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

IX -
Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido:
(AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017) X - Agravo interno improvido.”

(AgInt no RMS 61.968/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020)

No mesmo sentido, são também os precedentes do Pleno do TJE/PA,
in verbis:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. PRELIMINAR REMETIDA AO MÉRITO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATA APROVADA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos em que a presentão foi deduzida a verificação da existência ou inexistência de servidores temporários está diretamente relacionada como o mérito da impetração chegando a se confundir com o mesmo, por esta razão a vertente preliminar será analisada juntamente com o mérito.

2. A contagem do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso. Prejudicial rejeitada.

3.
A impetrante logrou aprovação na 16ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas concurso em questão (08ª URE - Município de Castanhal: 09 vagas (08 para ampla concorrência e 01 para PCD), portanto inserida em cadastro de reserva.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator

Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

5. A impetrante alegou preterição mediante contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público. Neste sentido fez juntar aos autos uma relação nominal indicando a existência de servidores sem vínculo. Essa listagem, entretanto, indica apenas o nome do servidor, espécie de vínculo, remuneração percebida, parcelas eventuais (auxilio alimentação), descontos obrigatórios (IRPF/Previdência) e vencimentos líquidos. Destarte, tal documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos.

6
. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

7. Segurança denegada.”

(2019.01644265-53, 203.146, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-04-17, Publicado em 2019-05-02)

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O impetrante logrou aprovação na 20ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas concurso em questão (13 vagas totais), portanto inserido no cadastro de reserva.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

3. Na presente hipótese o impetrante tentou comprovar a alegada preterição, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal - cuja fonte não ficou esclarecida ? indicando um suposto de 54 casos supostamente configuradores de desvio de

função.

4. Esse documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos, posto que indica apenas o nome do servidor contratado, a função desempenhada, ano que entrou em exercício, lotação e carga horária, sendo certo que nesse regime precário de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa.

5. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

6. Segurança denegada
.”

(2019.01040148-56, 201.806, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-03-13, Publicado em 2019-03-21)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EFETIVAS. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
Direito líquido e certo não demonstrado. SEGURANÇA DENEGADA.”

(Ac. n.º 4777727, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-17, Publicado em 2021-03-26)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. ESPECIALIDADE ONCOLOGIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL.
AUSÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. OCUPAÇÃO DE VAGAS NÃO ESPECÍFICAS DO EDITAL
. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE DIREITO. RECURSO REJEITADO À UNANIMIDADE.”

(Ac. 2020.00419648-77, 211.797, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-05, Publicado em 2020-02-07)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Edital nº 002/2014 – TJ/PA. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR PARA O POLO CASTANHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VAGAS OFERTADAS. PREVISÃO EM EDITAL APENAS PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O POLO CASTANHAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGAL E IMOTIVADA DOS CANDIDATOS EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÕES E DESIGNAÇÕES PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO TORNADAS SEM EFEITO PELA AUTORIDADE ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no polo Castanhal. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DE EVENTUAL PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.”

(Ac. 4212959, 4212959, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-14)

A
nte o exposto, conheço da apelação e reexame, mas nego-lhes provimento para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Be
lém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relat

Belém, 31/08/2021